Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720000-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ARLINDO NONATO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF pela qual, em ação de execução (autos no 0011222-10.2016.8.07.0009), indeferido o pedido de “reversão” da ação executiva para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, decisão no seguinte teor: “1. Este Juízo, após formulação do pleito pela parte autora, deferiu, em 21.12.2019, o pedido de conversão do procedimento de busca e apreensão em execução (ID 52172986). 2. Após diligências frustradas na tentativa de citação, penhora e avaliação, a parte exequente, em 19.04.2022, por meio da petição de ID 121977675, requer: "(...) Isto posto, é a presente para REQUERER a Vossa Excelência se digne em desconverter a ação de execução para busca e apreensão, tendo em vista a localização do bem objeto da lide, bem como a expedição de mandado de Busca e Apreensão do veículo objeto da Ação no endereço: AVENIDA RECANTO DAS EMAS, QUADRA 307, LOTE 8, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA/DF, CEP: 72621-423. (...)". 3. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 4. O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969 estabelece: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 5. Logo, há dispositivo legal expresso autorizando a conversão em execução do procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 6. Por outro lado, não há previsão legal para o inverso, ou seja, para o regresso da ação executiva em ação de busca e apreensão. 7. E nem poderia, pois isso representaria autorizar a parte a dispor livremente dos ritos processuais em situação como essa, por mera liberalidade. 8. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 9. Ademais, vale lembrar que há consequências, inclusive de ordem administrativa, nas alterações em exame. 10. Outrossim, não vislumbro o binômio utilidade/necessidade no pedido de "desconversão", pois o rito da execução também garante à parte exequente, e até de forma mais ampla, receber a integralidade da dívida, inclusive por meio da penhora do veículo alienado fiduciariamente, se assim o quiser e o localizar. 11. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 52172986. 12. Por consequência, nada a prover quanto ao pedido de ID 121977675, formulado pela parte exequente. 13. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, como outrora determinado, para ser cumprido no endereço indicado pela parte exequente à ID 121977675, qual seja, AVENIDA RECANTO DAS EMAS, QUADRA 307, LOTE 8, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA/DF, CEP: 72621-423 14. Descadastre-se o sigilo dos documentos de ID 121977673 e ID 121977675 , pois, nos termos do art. 5o, inc. LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". 15. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III)” (ID127296022, autos originários). Nas suas razões recursais, alega o agravante que “pretende a reversão da ação de execução em busca e apreensão tendo em vista ter localizado o veículo, objeto da presente demanda” (ID36459468 – p.4). Sustenta não haver “na legislação pertinente dispositivo que proíba a desconversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual é plenamente possível o retorno da ação principal, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual e da instrumentalidade do processo” (ID36459468 – p.4/5). Afirma que “A fumaça do bom direito está latente, tendo em vista que, conforme se demonstrará abaixo, o veículo está localizado. Já o periculum in mora se consubstancia na possibilidade de que, se não efetivada a apreensão, tal fato poderá causar imensos prejuízos ao agravante, tendo em vista que o veículo poderá desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide” (ID36459468 – p.3). Ao final, requer: “DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no sentindo de determinar a retomada da ação de busca e apreensão, dando TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso” (ID36459468 – p.6). Preparo recolhido (ID36459469). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal vindicada. Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, seja determinada a “reversão” da ação executiva para busca e apreensão dada a localização do veículo alienado fiduciariamente. Na origem, BANCO VOLKSWAGEN S/A (agravante) ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em face de ARLINDO NONATO DE MACEDO (ID33583302, autos originários). Frustradas as diligências para a localização do veículo, BANCO VOLKSWAGEN S/A (agravante) requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 (ID52087308, autos originários), o que foi deferido pela decisão de ID52172986 (autos originários). Em 19/04/2022, já no rito executivo e sem ter havido a citação do devedor/agravado, BANCO VOLKSWAGEN S/A (agravante) informou ao juízo ter localizado o veículo no endereço “AVENIDA RECANTO DAS EMAS, QUADRA 307, LOTE 8, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA/DF”; pleiteou a “reversão” da execução para o procedimento de busca e apreensão com vistas à imediata apreensão do automóvel e a consequente consolidação da propriedade em seu nome (ID121977675, autos originários). O pedido do Banco agravante foi indeferido pela decisão ora agravada sob o argumento de não haver previsão legal para a “reversão” pleiteada (ID127296022, autos originários). Pois bem. Finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real por meio de um contrato de mútuo; no caso, alienação fiduciária. O procedimento de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regulado pelo Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe no seu art. 4o: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil” Certo que o Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de “reversão” da escolha efetivada pelo credor — ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão. A questão ora em debate é incomum, poucos precedentes. Tenho, no entanto, ser possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, no caso, o devedor/agravado ainda não foi citado para integrar a lide, não se podendo definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. Por oportuno: “( ) 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. ( )” (TJDFT, Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mesmo sentido, outros Tribunais do País: “Agravo de instrumento – cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia - ação de busca e apreensão convertida em execução - posterior localização do bem - pedido de conversão da ação executória na originária busca e apreensão – possibilidade - ausência de impedimento legal - inexistência de prejuízo à agravada – observância da efetividade e celeridade processuais - precedentes desta c.Corte – recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2242218-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022) “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO BEM. REVERSÃO DA CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. - Se o bem alienado fiduciariamente é localizado após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, admite-se a reversão da ação se o réu ainda não foi citado e o bem não foi penhorado, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de impedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.047685-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021, publicação da súmula em 04/05/2021) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, defiro a antecipação da tutela recursal e determino a reversão da execução para ação de busca e apreensão. Comunique-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas /DF para que expeça mandado de busca e apreensão do veículo na forma pleiteada, dispensadas as infomações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, CPC). Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora